Tribunal: TJMT
Processo: 0012970-30.2017.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0012970-30.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ADRIANO CEBALHO DE JESUS - CPF: 035.547.001-26 (APELADO), LENY SILVA OLIVEIRA - CPF: 062.819.381-51 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE ESTUPRO - RECURSO MINISTERIAL – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – PROVAS INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – INCERTEZA - PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– ADOÇÃO DA SENTENÇA
PER RELATIONEM
– JULGADOS DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

“Não havendo nenhuma prova nos autos que autorize a condenação, havendo dúvidas nos autos e meros indícios, a absolvição é medida que se impõe. As declarações da vítima, isoladas, não podem ensejar um decreto condenatório, seja por qual crime for, clandestino ou não. Tal assertiva tem por fundamento um princípio básico a ser observado em todo o processo, cuja finalidade seja a composição de uma lide: a igualdade de tratamento a ser dispensado às partes, não podendo a versão de uma ter peso superior à da outra, exceto quando esta valoração se mostra amparada em outros elementos de convicção. Havendo dúvidas nos autos e contradições, a absolvição é medida que se impõe.”
(Parecer da PGJ no 001456 -008/2017)

“Se a prova recolhida durante a instrução processual, notadamente a obtida em juízo, é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a absolvição do agente, com amparo no princípio do
in

dubio

pro

reo
, é medida de rigor.”
(TJMT, N.U 0005432-27.2018.8.11.0021)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0012970 -30.2017.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO (S):

ADRIANO CEBALHO DE JESUS

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (N.U 0012970- 30.2017.8.11.0042), que absolveu
Adriano Cebalho de Jesus
por tentativa de estupro – art. 213, c/c art. 14, II, ambos do CP – (ID 91268954).

A 27a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ
sustenta que as provas produzidas seriam suficientes para comprovar o crime descrito na denúncia.

Requer provimento para que o apelado seja condenado
por estupro de vulnerável
(ID. 91268953).

ADRIANO CEBALHO DE JESUS
pugna pelo desprovimento (ID. 91268953).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“ESTUPRO DE VULNERÁVEL - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Pretensão de condenação que não se sustenta. Dúvidas acerca real intenção do apelado, ao abordar a vítima – Relatos dão conta da importunação, porém, não trazem elementos que conduzam à configuração do crime de estupro, ainda que em sua forma tentada. Palavra da vítima que não coaduna com os demais elementos probantes, devendo conduzir à absolvição. Sentença escorreita. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procurador de Justiça – ID. 93637991)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Consta do incluso Inquérito Policial da Delegacia Especializada da Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, registrado sob n° 063/2017/DEDDICA/MT, que no dia 06 de Abril de 2017, por volta das 23:00 horas, na frente da residência situada na Rua Dois, Quadra 08, Casa 17, Bairro Jardim Paraná, nesta Capital, o denunciado Adriano Cebalho de Jesus, visando a satisfação da própria lascívia , tentou estuprar a vítima Leny Silva Ribeiro, de 16 anos de idade à época dos fatos (nascida em 13/09/2000 – fl. 08), só não logrando êxito em consumar o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

[...]Assim agindo, o denunciado ADRIANO CEBALHO DE JESUS, praticou a conduta típica descrita no artigo 213, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, com a incidência dos dispositivos da Lei 8.072/90, razão pela qual o Ministério Público oferece a presente denúncia, requerendo que, após recebida e autuada, seja ele citado para a apresentação da defesa, e, após a oitiva das testemunhas e informantes abaixo arroladas, seja ele interrogado (art. 396 e seguintes do CPP), e ao final, seja julgada procedente a presente denúncia, condenando-o nas penas dos dispositivos penais acima”
(Ducilei Maria Soares Ribeiro Ambrósio, promotor de Justiça – ID 91268954).

O Juízo singular absolveu o apelado nos seguintes termos:

“Ao analisar detidamente os autos, convenço-me que as provas produzidas durante toda a instrução processual são insuficientes para condenar o acusado, vez que existem dúvidas acerca da materialidade e autoria delitiva atribuída a ele.

[...] Observa-se que o fato passou a ser investigado após a prisão em flagrante do acusado, ocorrida no dia 07/04/2017 (fl. 06) que culminou no registro do Boletim de Ocorrência no 2017/117397 onde os militares que atenderam a ocorrência narraram que: [...].

Ao ser ouvida pela Autoridade Policial a vítima Leny Silva Ribeiro (fls. 12/13), com 16 (dezesseis) anos de idade à época do fato disse: [...]”.

Em juízo a menor declarou: [...].

Apresentando um depoimento um pouco diferente ao da vítima, a testemunha de acusação e genitora da menor, Tatiane da Silva Oliveira afirmou que: “[...].

Leniro de Oliveira Alves, genitor da infante, também apresentou um depoimento divergente ao apresentado pela vítima, dizendo: [...].

Já a testemunha de defesa Maria Luiz da Costa nada esclareceu acerca do fato, limitando-se a dizer sobre a conduta do réu e que ele já chegou a cuidar de algumas crianças do bairro quando os pais saiam para trabalhar, mídia de fl. 149.

No mesmo sentido foi o depoimento de Elizangela Pereira da Cruz, dizendo: [...].

Ao ser interrogado o réu Adriano Cebalho de Jesus negou o fato e disse que: [...].

Observo que a vítima foi segura em seus depoimentos ao relatar o ocorrido na fase inquisitiva e em juízo, alegando sempre, que no percurso do trabalho de sua mãe até sua casa, durante a noite, se contradizendo em relação ao horário, viu que tinha um homem andando atrás dela, quando percebeu que ele apressou o passo foi para mais próximo de sua casa, quando, ao entrar no portão de sua casa se assustou com o réu já bem próximo a ela, tentando impedi-la de fechar o portão, momento em que gritou vindo a chamar a atenção de seu pai que estava dentro da residência e de Leonardo que vinha logo atrás dela.

[...] Ademais, Leniro foi a única testemunha que afirmou que o denunciado chegou a entrar no terreno de sua residência, enquanto as demais declararam que o réu somente ficou tentando entrar no local, sendo impedido pela vítima que segurava o portão e não deixava ele entrar e, quando ela gritou o denunciado revidou e tentou foragir do local, demonstrando, desta maneira, mais uma contradição entre os depoimentos colhidos em juízo.

[...] Vale frisar, que em se tratando de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, os quais na grande maioria não deixam vestígios, a palavra da vítima compreende meio idôneo à efetiva demonstração da materialidade quando esta mostra coerente e verossímil.

Posto isso, ao analisar os autos, notadamente as provas nele produzidas, convenço-me que o fato narrado na denúncia não ocorreu da forma descrita, visto que em todas as oportunidades em que a vítima fora ouvida, esta deixou bem claro que o denunciado não tocou em seu corpo, somente a impediu de fechar o portão e, pelo fato de ter uma moto na residência e o réu não ter praticado nenhuma conduta que a fizesse pensar que ele iria furtar algo em sua casa, pensou que a intenção dele era lhe abusar sexualmente, porém não declarou que em nenhum momento que o réu lhe constrangeu mediante violência ou grave ameaça para praticar algum ato libidinoso diverso da conjunção carnal, haja vista que o acusado sequer trocou palavras com ela.

[...] Com efeito, não existindo no caderno processual elementos probatórios firmes e consistentes em demonstrar que o denunciado praticou o evento criminoso descrito na inicial acusatória, ou em outro tipo penal previsto na legislação pátria a ensejar a desclassificação do delito, a absolvição é medida que se impõe em consonância com o princípio in dúbio pro reo, pois, a condenação exige certeza, não bastando a mera possibilidade de ocorrência do evento delitivo.

A jurisprudência pátria não diverge desta linha de raciocínio, in verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. PALAVRA DA VÍTIMA. CONTRADIÇÕES E INCONSISTÊNCIAS. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO. I - Em que pese a indiscutível relevância da palavra das vítimas em crimes contra a dignidade sexual, estas devem ser tomadas com cautela quando as versões apresentadas mostrarem-se incoerentes e contrastantes entre si. II - Diante da inexistência de um juízo de certeza quanto à materialidade e à autoria do crime de estupro imputado ao acusado, impõe-se a manutenção da decisão absolutória, com base no princípio do in dubio pro reo. III - Recurso desprovido. (TJ-DF - APR: 20110910272188, Relator: Desembargador não cadastrado, Data de Julgamento: 16/01/2014,

Órgão não cadastrado, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/01/2014 . Pág.: 192).

[...] Ante todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e, por consequência, com arrimo no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVO o réu ADRIANO CEBALHO DE JESUS, devidamente qualificado, da acusação que lhe foi imputada. ”
(Jurandir Florêncio de Castilho Júnior, juiz de Direito - fls. ID 91268953).

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos das testemunhas Alison Thiago de Almeida de Arruda, policial militar [ID 91268953], Jairo Papa da Silva, policial militar [ID 91268953], Leny Silva Ribeiro, vítima [ID 91268953], Tatiane da Silva Oliveira, genitora da vítima [ID 91268953], Leonardo da Silva Gomes, namorado da vítima [ID 91268953], e o apelado [ID 91268953].

Em Juízo, foram ouvidos Leny Silva Ribeiro, Tatiane da Silva Oliveira, Leniro de Oliveira Alves, Maria Luiza da Costa, Elizangela Pereira da Cruz e interrogado o apelado (ID 91268957/91268964).

Para o caso, adota-se o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per relationem
, em razão da precisa análise fático-probatória,
“in verbis”
:

“Depreende -se dos autos, que o apelado, de fato, interpelou a vítima, no meio da noite e em situação não habitual, mormente pelo fato de não conhecê-la.

Constata -se, ainda, que a vítima foi impedida de fechar o portão de sua residência, eis que o apelado impediu tal movimento, utilizando seu pé; ademais, é certo que tentou agarrá -la por trás.

Tais relatos, contudo, não evidenciam, salvo melhor juízo, o claro e inequívoco intuito do apelado em atentar contra a dignidade sexual da vítima.

Oportuno salientar, aqui, que ‘a jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que, em crimes desse jaez, comumente praticados na clandestinidade, deve a palavra da vítima ser avaliada com elevado grau de importância. Nada obstante, isso não significa dizer que a palavra da vítima, por si só, possa ser utilizada para a condenação criminal, ainda que isolada no arcabouço probatório. Pelo contrário, as cortes superiores são enfáticas em destacar que a palavra da vítima, mesmo sopesada com maior relevo nos crimes contra a liberdade sexual, deve ser coerente e encontrar amparo nas demais provas dos autos’.

A vítima, assim como as testemunhas – apresenta relato firme e coeso da importunação sofrida, porém, não aponta quaisquer elementos que possam conduzir, com a certeza necessária, à configuração do crime de estupro, ainda que em sua forma tentada. Tal ausência está bem delineada na sentença objurgada, senão vejamos:

(...) Observo que a vítima foi segura em seus depoimentos ao relatar o ocorrido na fase inquisitiva e em juízo, alegando sempre, que no percurso do trabalho de sua mãe até sua casa, durante a noite, se contradizendo em relação ao horário, viu que tinha um homem andando atrás dela, quando percebeu que ele apressou o passo foi para mais próximo de sua casa, quando, ao entrar no portão de sua casa se assustou com o réu já bem próximo a ela, tentando impedi -la de fechar o portão, momento em que gritou vi o a chamar a atenção de seu pai que estava dentro da residência e de Leonardo que vinha logo atrás dela. Narrou ainda que o acusado a impedia de fechar o portão com o pé dele e quando ele viu Leonardo se aproximando deu um passo para trás e tentou fugir do local, sendo impedindo por populares do bairro que acabaram o agredindo, até sua mãe insistir para que parassem com a agressão, chamando a polícia em seguida. Disse em ambas as fases processuais que em nenhum momento o acusado tocou em seu corpo ou lhe falou alguma coisa que pudesse relacionar a algum tipo de abuso, porém, pensou que ele quisesse lhe abusar sexualmente pelo fato de ter uma moto no local e o acusado não ter feito nenhum movimento que demonstrasse que a intenção dele era roub á - la, concluindo ela que a intenção dele era lhe abusar sexualmente. (...)

Nota -se que a conclusão acerca do intuito de praticar o crime de estupro partiu da vítima, com base, apenas e tão somente, nos elementos ao seu redor, mais precisamente a moto no local dos fatos, ignorada pelo apelante, e que não lhe teria passado despercebida, caso seu intuito fosse cometer o crime de roubo.

Tal lógica, contudo, não pode ser levada em consideração, mormente pelo fato de que os demais elementos dos autos não apontam para a prática delitiva descrita na denúncia.

Não se está a dizer, aqui, não ser esta a intenção do apelado, mas sim, de que seu real intento, ao abordar a vítima não restou evidenciado de forma robusta, suficiente para ensejar sua condenação. Assim, entendo que se deve aplicar o princípio do in dubio pro reo, para fins de absolve-lo, como de fato ocorreu.

Nesta esteira, tem -se os seguintes preceitos jurisprudenciais: ESTUPRO DE VULNERÁVEL – AUSÊNCIA DE PROVAS – PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA – CONFRO NTO DE VERSÕES – ABSOLVIÇÃO. Não havendo nenhuma prova nos autos que autorize a condenação, havendo dúvidas nos autos e meros indícios, a absolvição é medida que se impõe. As declarações da vítima, isoladas, não podem ensejar um decreto condenatório, seja por qual crime for, clandestino ou não. Tal assertiva tem por fundamento um princípio básico a ser observado em todo o processo, cuja finalidade seja a composição de uma lide: a igualdade de tratamento a ser dispensado às partes, não podendo a versão de uma ter peso superior à da outra, exceto quando esta valoração se mostra amparada em outros elementos de convicção. Havendo dúvidas nos autos e contradições, a absolvição é medida que se impõe. (TJ -MG – APR: 10680150007077001 MG, Relator: Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 18/08/2016, Câmaras Criminais, 5a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/08/2016) ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA. PODER PROBANTE INSUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. PREVALÊNCIA. COERÊNCIA COM OUTRAS PROVAS.

Nos crimes contra os costumes, a palavra da vítima, em especial quando encontra apoio em outros elementos de prova coletados nos autos, mostra - se suficiente para manter a condenação, não subsistindo a tese da fragilidade probatória, salvo quando não esteja amparada em outros elementos, o que possibilita extraordinariamente a absolvição do réu. (TJ -RO – APL: 00008466520188220012 RO 0000846 -65.2018.822.0012, Data de Julgamento: 31/07/2019, Data de P ublicação: 09/08/2019) [...]
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto – procuradora de Justiça – ID 93637991).

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“[...] Se a prova recolhida durante a instrução processual, notadamente a obtida em juízo, é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a absolvição do agente, com amparo no princípio do
in

dubio

pro

reo
, é medida de rigor.”
(N.U 0005432-27.2018.8.11.0021, Orlando de Almeida Perri - 18.11.2019)

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2021